Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701833-49.2024.8.07.0018 RECORRENTE: TANIA APARECIDA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR DISTRITAL. POSSE EM CARGO DIVERSO. DECRETO N° 21.688/00. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRETENSÃO DE INVALIDADE DO ATO COM EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, o prazo para anulação do ato de aproveitamento em cargo diverso daquele em que foi aprovado, com os efeitos financeiros decorrentes, prescreve em 5 anos. 1.1. No caso, evidente o transcurso do prazo prescricional porquanto a autora foi admitida na Secretaria de Educação do DF em julho de 2005, mas somente em 2024 ajuizou ação para tutelar suposta ilegalidade decorrente de ato administrativo fundado no art. 6o do Decreto Distrital n. 21.688/2000. 2. Outrossim, o aproveitamento de servidor com base no art. 6° do Decreto Distrital n° 21.688/00 foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade no 2007.00.2.006740-7, julgada procedente pelo Conselho Especial desta Corte, com atribuição de efeito ex nunc e eficácia erga omnes, considerando-se válidas todas as nomeações e posses levadas a efeito até 15/05/2009, data do trânsito em julgado do acórdão. 2.1. Verificados os efeitos erga omnes, ex nunc e vinculantes da declaração de inconstitucionalidade, bem como a nomeação da autora ocorrida em 22/07/2005, não há falar em alteração da relação jurídica. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Alega, ainda, ofensa ao Decreto no 20.910/1932, embora sem indicação específica do dispositivo supostamente violado, defendendo a inaplicabilidade da prescrição quinquenal aos atos administrativos nulos de pleno direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao Decreto no 20.910/1932, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.863.697/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021